Tribunal: CARF
Processo: 13609.901817/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.901817/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.564 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
FUNCIONAL SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. APURAÇÃO TRIMESTRAL. COMPOSIÇÃO
Para os contribuinte optantes pela apuração trimestral do IRPJ, somente os
créditos de retenção na fonte relativos ao trimestre de apuração devem ser
considerados na formação do saldo negativo, sendo vedada a utilização de
créditos referentes a outros período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-94.969 de 22 de agosto de
2019, da 7a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.901817/2012-41
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.564 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901817/2012-41

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Trata-se de manifestação de inconformidade interposta em 27/7/2012, fls. 2/3, contra o
Despacho Decisório - DD, fls. 14 e 16/19, número de rastreamento 024899274, emitido
eletronicamente em 03/07/2012, ciência em 16/07/2012, fls. 15, referente ao crédito
demonstrado no PER/DCOMP no 21201.61731.251011.1.7.02-0259.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do 4o trim/2003. Conforme DIPJ e
PER/DCOMP, o valor do saldo negativo seria igual a R$71.598,06 e IRPJ devido de
R$44.802,36. No despacho, não foi reconhecido o direito creditório requerido por
insuficiência de comprovação do crédito declarado em DIPJ no montante de
R$116.400,42.
Os valores das parcelas de composição do crédito informado no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

As parcelas confirmadas totalizam R$2.471,62, sendo R$240,40 + R$2.231,22.
As parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas estão detalhadas conforme
abaixo.
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.564 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901817/2012-41

O interessado apresentou manifestação de inconformidade, fls. 2/3, alegando que
apresentou DIPJ retificadora do exercício 2004, ano-calendário 2003, no entanto, a DIPJ
continuava com incorreções.
Afirma que anexou CD com uma nova retificadora e, com estas correções, apura-se o
seguinte saldo negativo conforme abaixo discriminado:

Ao emitir as DCOMP, os valores deveriam ter sido informados por trimestre e não
somente utilizando o total do 4o trimestre, porém não podendo mais fazer tal retificação,
solicita seja sanada esta irregularidade, conforme comprovação das retenções na
documentação apresentada.
Quanto aos débitos de PIS e Cofins cobrados PA 01/09/2007, esclarece que houve
excesso de compensação na DCOMP 28025.61731.251011.1.7.02-0259, assim sendo,
fez nova compensação de PIS R$11.711,31, por meio da DCOMP
27839.23305.101011.1.7.03-5680 (em análise) e de Cofins R$53.855,13, por meio da
DCOMP
27839.23305.101011.1.7.03-5680,
39053.90694.101011.1.3.03-0608
e
00176.74103.101011.1.3.03-0092 (em análise).
Anexa cópias das notas fiscais do ano de 2003, fls. 109/1.517; cópias de comprovantes
de rendimentos recebidos dos tomadores de serviço, fls. 80/101; PER/DCOMP do
PIS/Cofins, fls. 20/34; planilha de relação de notas fiscais emitidas por trimestre, por
ano e por cliente, fls. 35/79 e fls. 103/108, e demais documentos de representação.
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.564 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901817/2012-41

Solicita o cancelamento da cobrança do débito no tatal de R$265.449,36.
A 7a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes termos:
(...) Ao preencher o PER/DCOMP 21201.61731.251011.1.7.02-0259, o contribuinte
informou que o crédito era referente ao saldo negativo de IRPJ, período de apuração 4o
trimestre/2003, qual seja, 01/10/2003 a 31/12/2003.
Segundo os arts. 1o e 2o da Lei 9.430, de 1996, a apuração do imposto de renda da
pessoa jurídica será por períodos trimestrais, encerrados em 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro. Alternativamente, a pessoa jurídica poderá optar pelo
pagamento mensal do imposto, determinado sobre base de cálculo estimada, devendo
fazer a apuração anual do lucro real no encerramento do ano-calendário.
De acordo com a DIPJ retificadora, no 1287394-35, exercício 2004, ano calendário
2003, válida no banco de dados da RFB, entregue em 22/6/2006, a forma de tributação
escolhida pelo contribuinte foi Lucro Real, com apuração do IRPJ trimestral, portanto,
sua opção é irretratável para o ano-calendário de 2003. Não pode o contribuinte, em
sede de defesa, alterar a forma de apuração do IRPJ.
Nesta DIPJ, não foi informado IRRF nos 1o ao 3o trimestre/2003. Para o 4o
trimestre/2003, foi informado, na Linha 54 da Ficha 06A - Demonstração do Resultado,
fls.1.521/1.528, Provisão Para o Imposto de Renda de R$44.802,37 e na linha 13 da
Ficha 12A - Cálculo do IR sobre o Lucro Real, IRRF de R$116.400,42.
O contribuinte dispõe, em sua manifestação de inconformidade, que as informações
prestadas na DIPJ Retificadora entregue em 22/6/2006, exercício 2004, base 2003,
continham incorreções e apresenta um demonstrativo em sua petição, fls. 2, com
retenções em todos os trimestres/2003, totalizando ao final do período R$123.908,82.
Considerando uma apuração de IRPJ de R$44.802,36, entende que teria direito ao saldo
negativo de R$79.106,46, conforme quadro já reproduzido no relatório desta decisão.
Cumpre informar que a simulação de retificação da DIPJ não possui nenhum efeito
tributário.
No entanto, considerando a intenção do contribuinte, que informou que houve
retenções do 1o ao 4o trimestre/2003 (no 4o trimestre/2003 o IRRF seria de
R$35.418,84), e uma Provisão para o Imposto de Renda de R$44.802,37, fica evidente
que o contribuinte não possui saldo negativo no 4o trimestre/2003, visto que as
retenções no 4o trimestre são menores que o IRPJ devido.
Cada trimestre deve ter sua apuração completa e conclusiva, com a inclusão das receitas
auferidas no período na base de cálculo do tributo e, sendo o caso, a dedução das
retenções de imposto de renda na fonte incidentes sobre as receitas computadas na
determinação do lucro real.
Não há previsão legal para aproveitamento de imposto de renda retido na fonte em
período de apuração diverso daquele em que ocorreu a retenção, sendo condição para tal
aproveitamento o oferecimento da receita correspondente à tributação.
Conclui-se, pois que não é permitido, na legislação do Imposto de Renda, somar as
retenções dos trimestres anteriores para liquidar IRPJ devido em trimestre posterior.
Quanto ao pedido de cancelamento dos débitos relacionados às compensações não
homologadas, cumpre esclarecer que, conforme Lei 9.430/96, art. 74, parágrafos 9o, 10
e 11, a apresentação de manifestação de inconformidade e recurso em sede de segunda
instância, contra a não homologação de compensação, suspende a exigibilidade do
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.564 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901817/2012-41

crédito tributário decorrente da não homologação das compensações requeridas, nos
termos do art. 151, III do CTN. (...)
Os PER/DCOMP citados na manifestação de inconformidade de no
27839.23305.101011.1.7.03-5680,
39053.90694.101011.1.3.03-0608
e
00176.74103.101011.1.3.03-0092 são referentes a saldo negativo de CSLL, portanto
estranhos ao pedido de compensação de IRPJ em análise neste processo.
Conclusão.
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade e
não reconhecer o crédito pleiteado.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)3. DAS RAZÕES DA RECORRENTE A retenção de imposto de renda na fonte
sofrida pela ora Recorrente se fundamenta na disposição constante no artigo 3o do
Decreto-Lei n° 2.462/1988, artigo 55 da Lei n° 7.713/88.
Por se tratar de antecipação de pagamento do imposto devido o contribuinte deverá
escriturar esses valores como crédito do imposto para verificar se haverá saldo de
imposto a pagar ou a restituir ao final do período, ou seja, somente após o período de
apuração é que será possível constatar a existência efetiva de crédito de imposto para
compor o saldo negativo de imposto de renda ou a existência de débito do imposto, que
deverá ser liquidado mediante DARF.
A explanação acima está contida na IN 1.717/2017: (...)
Nesse diapasão, havendo crédito de imposto, sua compensação deve ocorrer mediante a
entrega de PER/DCOMP. (...)
Análise de todos os documentos acostados aos autos é suficiente para demonstrar que o
contribuinte sofre, de fato, todas as retenções indicadas. Resta comprovado que ao
longo do exercício de 2003 a ora Recorrente sofre retenções de IR no montante de
R$123.908,82 (cento e vinte e três mil e novecentos e oito reais e oitenta e dois
centavos) que após a quitação do IRPJ devido no período (R$44.802,36), restou saldo
negativo de IR no importa de R$79.106,46 (setenta e nove mil e cento e seis reais e
quarenta e seis centavos).
Extrai-se do r. acórdão recorrido que em nenhum momento é descrito a inexistência das
retenções sofridas pela ora Recorrente, havendo, apenas, o apego à máxima
formalidade. Portanto, resta clarividente nos autos que os créditos solicitados existem e
são suficientes para quitação do crédito tributário informado.
Logo, não há impedimento para que este órgão julgador reconheça a inexistência do
débito em decorrência do princípio da verdade material no processo administrativo.
A verdade material impõe que deve sempre prevalecer a realidade fática em detrimento
da verdade formal, já que é a ocorrência, ou não, do fato gerador tributário é que irá
legitimar a exação tributária no mundo jurídico. (...)
Dessa forma, a verdade material irá elucidar os fatos da maneira como realmente
aconteceram, de modo a munir o agente público de elementos suficientes para
proporcionar um julgamento adequado e justo.
Nesse sentido, deve a Administração Pública, por meio do julgamento da
impugnação/recurso do contribuinte perquirir a realidade fática e atestar sua prevalência
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.564 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901817/2012-41

sobre a verdade formal, de modo que meros erros procedimentais não sejam capazes de
inviabilizar o pleito do contribuinte.
In casu, não restam dúvidas quanto ao equívoco na declaração do contribuinte, já a
tempo e modo, procedeu a retificação de sua declaração.
Infere-se a retificação da DIPJ, a fim de haver correspondência com os valores apurados
ao longo do ano. Logo, não se faz necessário o esforço de Hércules para constatar que o
débito fora declarado equivocadamente pela Recorrente
O entendimento exarado pela 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento, no
processo n° 10880.681990/2009-13, corrobora com o que acima está exposto, in
verbis(...)
Vejam conselheiros que a verdade material deve prevalecer sobre a verdade formal no
processo administrativo, não podendo o contribuinte ser prejudicado com a indicação à
compensação de um crédito tributário inexistente.
4. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, estando cabalmente demonstrado pelas razões acima expostas que o
direito milita a favor da Recorrente, requer o recebimento do presente recurso
voluntário e a reforma do acórdão recorrido para que sejam homologadas a
compensações apresenta das – DCOMPs n° 21201.61731.251011.1.7.02-0259,
04824.15169.251011.1.7.02-5817, 28025.65236.201107.1.3.02-4184.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e passo analisar as demais
questões.
DO MÉRITO

A piori, cabe ressaltar que o presente litígio consiste na aferição da possibilidade
da utilização das retenções indicadas pelo contribuinte ao longo do exercício de 2003,
defendendo a recorrente que sofreu retenções de IR no montante de R$123.908,82 (cento e vinte
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.564 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901817/2012-41

e três mil e novecentos e oito reais e oitenta e dois centavos) e que após a quitação do IRPJ
devido no período (R$44.802,36), restaria saldo negativo de IR no importa de R$79.106,46
(setenta e nove mil e cento e seis reais e quarenta e seis centavos).
O Acórdão recorrido, por sua vez, sustenta que de acordo com a DIPJ retificadora,
no 1287394-35, exercício 2004, ano-calendário 2003, válida no banco de dados da RFB, entregue
em 22/6/2006, a forma de tributação escolhida pelo contribuinte teria sido o Lucro Real, com
apuração do IRPJ trimestral, portanto, sua opção seria irretratável para o ano-calendário de 2003.
Não poderia o contribuinte, em sede de defesa, alterar a forma de apuração do IRPJ, razão pela
qual, dentre outros argumentos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Nesse sentido, passando a análise de mérito, vale esclarecer que, embora seja
possível a retificação da PER/DCOMP e da DIPJ no âmbito do processo administrativo, é
imprescindível em tais casos a precisa identificação do erro de fato ou da inexatidão material no
momento do seu preenchimento, o que não acontece no presente caso, no qual o contribuinte
pretende em verdade alterar todo o crédito tributário informado, razão pela qual os fundamentos
insertos no Acórdão devem ser mantidos.
Cumpre esclarecer que o IRRF é uma antecipação do devido ao término do
período de apuração, razão pela qual o termo usado na norma é deduzir e não compensar. No
caso da compensação há um indébito tributário, o que não é o caso do IRRF. Quando da
retenção, o valor era devido na operação, sujeito à possibilidade de dedução na apuração
trimestral ou anual, momento onde se apura o real resultado das operações da empresa
globalmente consideradas para aquele período.
Assim, não há que se permitir a dedução de IRRF de outro período de apuração, o
qual deveria ter sido apropriado no período correspondente. Justamente por isso é que, em cada
Dcomp apresentada pela contribuinte, faz-se necessário que ela indique um, e apenas um,
período de apuração do crédito com o qual pretende compensar seus débitos.
A legislação, aliás, é clara nesse sentido. Assim dispunha a IN SRF no 600, de 28
de dezembro de 2005, vigente à época da transmissão da Dcomp em análise:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto
de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor
pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de
apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL do período. (grifos constam do original)

Dessa forma, a própria contribuinte não nega que o valor de IRRF não confirmado
no despacho decisório, único valor que implica litígio no presente processo, refere-se a outro
período de apuração.
Sendo assim, no caso em apreço, conforme se extrai dos autos e fundamentado
pelo julgamento a quo, de fato a DIPJ retificadora, no 1287394-35, exercício 2004, ano-
calendário 2003 não foi informado IRRF nos 1o ao 3o trimestre/2003. Para o 4o trimestre/2003,
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.564 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901817/2012-41

foi informado, na Linha 54 da Ficha 06A - Demonstração do Resultado, fls.1.521/1.528,
Provisão Para o Imposto de Renda de R$44.802,37 e na linha 13 da Ficha 12A - Cálculo do IR
sobre o Lucro Real, IRRF de R$116.400,42.
Portanto, restou demonstrado que as retenções pretendidas no 4o trimestre de 2003
ocorreram em período de apuração distinto do objeto do presente processo (1o ao 3o trimestre de
2003), tendo em vista que a contribuinte adotou o período de apuração trimestral do imposto de
renda, e não anual, portanto, são períodos com apurações independentes, que claramente não se
confundem.
Conclui-se, pois que não é permitido, na legislação do Imposto de Renda, somar
as retenções dos trimestres anteriores para liquidar IRPJ devido em trimestre posterior, razão
pela qual o presente apelo não merece provimento.

CONCLUSÃO
Isto posto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 1557
DF CARF MF
Original